Tribunal: TJSP
Processo: 1504425-41.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504425-41.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JOÃO PEDRO
FORTUNATO COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 16 dias-multa, no piso, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504425-41.2018.8.26.0462 -Voto no 35268
2
APELAÇÃO no: 1504425-41.2018.8.26.0462 VOTO no 35.268
COMARCA: Poá
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1035/2018
APELANTE:
JOÃO PEDRO FORTUNATO COELHO
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
JOÃO PEDRO FORTUNATO COELHO foi condenado ao
cumprimento de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 23 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu postulando absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de
aumento de pena do emprego de arma.
Regularmente processado o recurso, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento, para que seja reduzido o
acréscimo aplicado na terceira fase da dosimetria penal.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2018, por
volta das 08:20 horas, na rua Rio Claro, altura no 280, bairro Vila Helena, nesta Comarca de Poá, JOÃO
PEDRO FORTUNATO COELHO, qualificado a fls. 14, fotografia a fls. 09, agindo em concurso e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504425-41.2018.8.26.0462 -Voto no 35268
3
unidade de desígnios com sujeito ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma mochila de cor preta, marca Brohua, avaliada em
R$150,00 (cento e cinquenta reais), contendo documentos e cartões bancários, um notebook da marca Acer,
avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e um aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Plus,
avaliado em R$800,00 (oitocentos reais), todos pertencentes a Denis Fernando de Oliveira.
Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados para
prática de roubo, mediante auxílio mútuo e divisão de tarefas, dirigiram-se até o local, em uma motocicleta
HONDA/CB 300, cor amarela ouro, conduzida pelo comparsa não identificado.
Assim, ao avistarem a vítima, que saia da residência em seu veículo, JOÃO
PEDRO, que estava na garupa da moto, anunciou o assalto com arma de fogo em punho, desceu da
motocicleta e, vencida qualquer possibilidade de resistência do ofendido, ante a grave ameaça empregada,
subtraiu de Denis a mochila contendo os objetos acima descritos. Ato contínuo, ambos os roubadores
empreenderam fuga na referida motocicleta, tomando rumo ignorado.
Contudo, a vítima havia deixado o rastreador de seu celular ligado.
Então, ao seguir o sinal, conseguiu encontrar o aparelho jogado dentro de um
buraco, em um matagal, junto com a mochila e o notebook (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05).
Na delegacia de polícia, o ofendido reconheceu, sem sombra de dúvida, JOÃO
PEDRO como sendo um de seus algozes, destacando que a viseira do capacete do denunciado estava levantada
no momento da ação criminosa, o que possibilitou a clara visualização da fisionomia dele (auto de
reconhecimento fotográfico fl. 10).
Após ser preso temporariamente (processo no 1504396-88.2018.8.26.0462), JOÃO
PEDRO foi interrogado e negou a prática do crime (fl. 12).
Por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, verificou-se que o local em
que parte dos objetos havia sido localizada pela vítima, era próximo da residência do denunciado.
Os documentos e cartões do ofendido não foram recuperados, bem como não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504425-41.2018.8.26.0462 -Voto no 35268
4
apreendida a arma de fogo empregada na empreitada criminosa.”
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pela Portaria e
pela prova oral coligida.
A autoria é certa.
O réu negou a prática do delito em juízo.
A vítima, sob o crivo do contraditório, disse que
reconhece o réu com certeza absoluta, pois o conhecia de vista do bairro
onde moram. Destacou, inclusive, uma marca que o réu possui no rosto.
Contou que o réu desceu da garupa da motocicleta e o abordou. Portava um
revólver, cor preta, e disse para não reagir porque não queria matar
ninguém, mas se precisasse, atiraria. Disse que os objetos que foram
roubados foram encontrados perto da casa do réu, em um matagal.
Os policiais que atuaram nas investigações confirmaram
que a vítima reconheceu o réu sem dúvidas. Contaram que o réu foi
reconhecido por diversas vítimas de delitos de roubo, praticados da mesma
maneira que o presente.
Assim, prevaleceu o acervo probatório formado pela
palavra da vítima e dos policiais, contrariado apenas pela isolada versão do
réu.
No mais, a apreensão da arma de fogo é desnecessária
para a caracterização da respectiva majorante, entendimento pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504425-41.2018.8.26.0462 -Voto no 35268
5
§2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (STJ - HC 419278 / SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe
22/05/2018).
Sobre o concurso de agentes, segundo disse a vítima,
foram dois o número de criminosos, assim comprovada esta causa de
aumento de pena.
Conforme a escorreita análise feita pelo MM. Juiz de
Direito, a condenação do réu era mesmo de rigor e fica mantida sob os
próprios fundamentos da r. sentença.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparos.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal porque a
vítima revelou que teve de mudar sua rotina de vida e, inclusive, trocar o
portão de sua casa. Outrossim, por conta do fato de o réu responder a outro
processo por crime semelhante.
Entretanto, tais fundamentos não se revelaram aptos a
sustentar o acréscimo aplicado e devem ser afastados, pois praticamente
todas as vítimas de roubo adotam novos hábitos, mais cautelosos, após
terem seus bens subtraídos; além disso, processos criminais em andamento
não podem ser considerados em desfavor do réu, no cômputo da pena, face
à presunção de inocência.
Assim, na primeira fase, pena reduzida para 04 anos de
reclusão, mais 10 dias-multa.
Nada computado na segunda fase.
Na
terceira,
o
MM.
Sentenciante
aplicou
dois
acréscimos, um após o outro, o que fere o disposto no art. 68, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504425-41.2018.8.26.0462 -Voto no 35268
6
único, do Código Penal, vez que ausente qualquer fundamentação concreta
a justificar a dupla majoração.
Assim, adotamos apenas o maior acréscimo, de 2/3,
previsto no §2o-A, inc. I, do art. 157 do Código Penal, perfazendo pena final
de 06 anos e 08 meses de reclusão mais 16 dias-multa.
Quanto ao regime prisional eleito, o inicial fechado, é de
fato o único indicado no combate à criminalidade violenta e armada, que se
dispõe às últimas consequências para subtrair transeuntes, cidadãos que
se encontram em suas casas ou estabelecimentos comerciais, o que tem
causado grande desassossego.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 16 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora